Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710279-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Rafaela Francisca de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação anulatória cumulada com reparação proposta pela apelante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, acolheu parcialmente os pedidos para declarar a prescrição do débito referente ao contrato 649649273, vencido em 13.01.2008 (id 51379515). A apelada suscita em contrarrazões, preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante (id 51379531). O art. 100 do Código de Processo Civil somente autoriza o manejo de impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões quando o requerimento for pleiteado no próprio recurso e não em momento anterior à interposição da apelação, sob pena de preclusão. Intime-se a apelada para se manifestar sobre o cabimento da impugnação à gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada